Tribunal: TJMT
Processo: 1025259-31.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025259-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS - CPF: 062.320.371-54 (PACIENTE), Segunda vara criminal da comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDICARLOS LIMA SANTOS - CPF: 096.814.841-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JEANE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 031.632.221-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

-

NEGATIVA DE AUTORIA - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - REITERAÇÃO DELITIVA - PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente, além da reiteração delitiva

e participação em
organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025259-31.2022.8.11.0000

PACIENTE: DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Danielly Parma Timidati em benefício de
DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 20.7.2022, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

Sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, tampouco demonstrado o efetivo risco processual, além do mais a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Aduz, também, que não haveriam indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, seja porque a testemunha ocular não descreveu sua participação no delito, seja porque o reconhecimento efetuado na Delegacia de Polícia não respeitou as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal. Além disso, afirma que não existe nenhuma prova no sentido de que o paciente integra alguma facção criminosa.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 153363687).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 153925175.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 154411692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como pela ausência de fundamentação idônea e indícios razoáveis de autoria.

O Juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão cautelar apontando a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da gravidade concreta dos fatos, bem como pela reiteração criminal
. Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...)

Trata-se de representação pela prisão preventiva (medida cautelar sigilosa) intentada pelo Delegado de Polícia desta urbe, em face de
EDICARLOS LIMA SANTOS, vulgo “Tattu”
(ID n.º 81962453) e
DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS, vulgo “DJ” ou “Dejota”
(ID n.º 82128888),

tendo em vista que estes cometeram o crime de feminicídio, tipificado no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, em face da vítima
MARIA JEANE ALVES DAS CHAGAS
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável aos pedidos (ID’s n.º 82003951 e 82179543).

Compulsando os autos, verifica-se que na madrugada do dia 08/04/2022, a Polícia Judiciária Civil foi acionada para atendimento em um suposto local de crime contra a vida em um imóvel residencial situado na Rua das Camélias, n.º 90, Bairro Jardim Primavera, neste município de Sorriso/MT, sendo que no chão de um dos quartos do imóvel foi localizada a vítima Maria Jeane já em óbito.

Na sequência os investigadores de polícia entrevistaram o adolescente Guilherme Alves das Chagas, filho da vítima Maria Jeane, o qual relatou que o autor do crime se tratava da pessoa conhecida pela alcunha “TATTU”, e indicou o porquê da convicção dele ter sido o responsável por ceifar a vida de sua genitora, conforme termo de depoimento a seguir (ID n.º 81962454 – págs. 13/15:

“QUE o depoente e a genitora estavam residindo no imóvel situado na Rua Das Camélias, nº 90 Bairro Bela Vista, neste município de Sorriso/MT há aproximadamente dois anos; QUE acerca dos fatos em apuração o declarante esclarece que: Estava fazendo uma diária e chegou em casa por volta das 20:00 horas, ocasião em que foi até o quarto de sua genitora MARIA JEANE para conversar com ela, como fazia todos os dias. Ao se aproximar da porta do quarto, o depoente se deparou com a genitora sendo amarada com cordas pela pessoa de EDICARLOS vulgo TATTU. O depoente alega que a mãe estava com os braços e as pernas amaradas e estava amordaçada com um pano na boca; O depoente questionou o que TATTU estava fazendo com ela, contudo o TATTU ordenou que o depoente se retirasse do local. O depoente esclarece que TATTU estava nervoso, e tão ele deu a ordem, o depoente se retirou do local. O depoente alega que ficou com medo, dado que TATTU é membro do Comando Vermelho e estava utilizando a casa como biqueira. O declarante saiu do interior da casa e rumou para a varanda, onde estava a pessoa de DJ, o qual é comparsa de TATTU na traficância; O DJ ordenou que o depoente saísse imediatamente da localidade; O declarante saiu de casa e rumou para a casa da amiga ANA CAROLINE, a qual reside no bairro São José 1; O declarante esclarece que não chamou a polícia quando via genitora daquela forma, uma vez que ficou com medo de represálias por parte de TATTU. O declarante alega que TATTU é faccionado e está utilizando o imóvel como biqueira, logo ele tem todo o controle do imóvel. O depoente alega que não teve o que fazer além de acatar a ordem de TATTU de sair da casa; O depoente alega que TATTU é muito nervoso, e que ele já havia amarrado a vítima MARIA JEANE daquela forma em outras ocasiões. (...) o depoente esclarece que permaneceu fora de casa por algumas horas, retornando para lá por volta das meia-noite. Ao adentraram na casa, o depoente já sentiu um odor muito forte, porém adentrou e seguiu para o quarto. Ao adentrar no quarto o depoente se deparou com a genitora caída ao chão. O depoente se aproximou dela, colocou a mão no peito para verificar se ela estava viva, ou, dormindo. (...)O depoente esclarece que nem o TATTU e nem o DJ estavam na casa quando ele retornou por volta da meia-noite. O depoente notou que os pertences pessoais de TATTU não estavam mais na casa. O depoente esclarece que havia uma bolsa com roupas do TATTU no sofá, porém essa bolsa não estava mais lá quando o depoente retornou; QUE o depoente esclarece que TATTU estava parando na casa já a uns 60 dias, tendo indo para lá logo depois de saído da cadeia; O depoente esclarece que o TATTU começou a usar a casa como biqueira; O depoente esclarece que TATTU tem como comparsas na traficância as pessoas de alcunhas DJ e MAGÃO; QUE o depoente esclarece que o TATTU teve um relacionamento com a vítima MARIA JEANE, contudo, atualmente, eles não estavam mais namorando. O depoente esclarece que apesar de não estarem namorando, o TATTU tinha muito ciúmes da MARIA JEANE, e ainda mandava muito nela. O depoente esclarece que TATTU se irritava por qualquer coisa e já ordenava que MARIA JEANE fosse para o quarto; O depoente alega que TATTU é muito violento; O depoente alega que TATTU certa vez também tentou matar uma amiga de sua genitora MARIA JEANE. (...); QUE o depoente relata que está com muito medo de TATTU. O depoente tem medo que TATTU ordene que alguém ceife sua vida;”

Posteriormente, foram apresentadas as fotografias de Edicarlos Lima Santos e Djonatan Germany das Chagas ao adolescente Guilherme, sendo reconhecidos como as pessoas de “Tattu” e “DJ” ou “Dejota”, respectivamente, conforme ID’s n.º 82128889, 82128890, 81962454 – págs. 16/20.

Com isso, entendo que há indícios suficientes de que os representados foram os autores do feminicídio em comento, haja vista que o filho da vítima presenciou esta sendo amarrada pelo representado Edicarlos, bem como, que o representado Djonatan estava na sala da residência, sendo que quando o adolescente retornou já encontrou sua genitora sem vida, e os representados já haviam deixado o local.

Convém destacar ainda que há fortes indícios de que os representados integram organização criminosa, o que demonstra a periculosidade destes.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem.

Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

Com tais considerações, observo que versa o crime acerca de violência contra mulher, adequando-se o caso inc. III do art. 313 do CPP.

Lado outro, diante das circunstâncias narradas no inquérito policial n.º 97.4.2022.10426 (ID n.º 81962454) e elementos informativos juntados à cautelar, denota-se prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime praticado pelos representados, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e para resguardar a segurança física e psicológica do filho da vítima, haja vista ter presenciado e narrado com detalhes o ocorrido à Polícia Judiciária Civil.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.

Destaca-se ainda que ambos representados possuem diversos registros criminosos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado, e o representado Djonatan possui também um executivo de pena em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca, tudo conforme folha de antecedentes em anexo a esta decisão.

Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a Justiça implacável na defesa de seus direitos, que aliás, são inerentes a toda pessoa.

A Lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção, sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

(...)

Diante de todo o exposto, com fundamento nos 282, § 3º, art. 312 e art. 313, inc. I, todos do CPP,
ACOLHO
a representação ofertada pela Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
EDICARLOS LIMA SANTOS, vulgo “Tattu”
e
DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS, vulgo “DJ” ou “Dejota”
, ambos qualificados nos autos, para resguardar a ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. (...)”.

Posteriormente, o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013 e no artigo 121, § 2º, I e III; artigo 121, § 2º-A, I, todos do Código Penal, c/c art. 69, do Código Penal,
consoante narra a denúncia:

“(...)
Fato 01

Em data e horário não precisados nos autos, porém
até o dia 08 de abril de 2022,
na cidade de Sorriso/MT, os denunciados, ED ICARLOS LIMA SANTOS e DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), concorreram, sob essa condição, para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Fato 02.

No dia 08 de abril de 2022, por volta da 01h15min, nas dependências da residência particular, sediada na Rua Das Camélias, n°90, Bairro Primavera, Sorriso-MT, os denunciados, ED ICARLOS LIMA SANTOS e DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS, com consciência e imbuídos da vontade de matar, impelido por motivação torpe (ciúmes), com emprego de meio cruel, mataram a vítima, Maria Jeane Alves das Chagas, ex-convivente do denunciado Edicarlos, asfixiando-a.

Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado Edicarlos já tiveram um relacionamento amoroso, estando separados à época dos fatos.

Segundo fazem esclarecer as investigações policiais, o denunciado Edicarlos, deslocou-se até a residência da vítima em companhia do denunciado Djonatan, oportunidade em que, movido por ciúmes, amarrou-a pelos braços e pernas, bem como amordaçou-a, colocando-lhe um pano na boca.

Na ocasião, o filho da vítima, o adolescente Guilherme Alves das Chagas, adentrou na residência em que morava com a sua genitora, oportunidade em que visualizou a vítima, ainda com vida, amordaçada e amarrada, sendo levada para o quarto pelo denunciado Edicarlos. Na oportunidade, o denunciado Edicarlos ordenou que Guilherme deixasse a residência, retirando-se do local imediatamente. Ao sair, a testemunha Guilherme se deparou com o denunciado Djonatan, o qual, novamente, expulsou Guilherme da residência.

Consta que, temendo represálias futuras e por saber do envolvimento dos denunciados com a facção criminosa “Comando Vermelho”, a testemunha Guilherme não acionou a polícia militar no momento, tendo retornado para residência, somente após a meia-noite (24h), oportunidade em que encontrou sua genitora morta no mesmo quarto para o qual o denunciado Edicarlos havia levado a vítima horas antes.

Portanto, ressai dos autos que, no período compreendido das 20h do dia 07/04/2022 às 01h15min do dia 08/04/2022, os denunciados com a intenção de matar a ofendida e com a finalidade de causar sofrimento desnecessário a ela, mantiveram-na amarrada e amordaçada, ocasião em que tiraram a vida da vítima, por asfixia mecânica, conforme Certidão de Óbito anexa aos autos.

Pois bem, verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, eis que a própria testemunha Guilherme informou que o denunciado Edicarlos nutria um sentimento de ciúmes exacerbado em relação a vítima, sua ex-companheira. Ademais, presente a figura do feminicídio, posto que, praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, vez que a vítima e o denunciado já conviveram maritalmente.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ED ICARLOS LIMA SANTOS e DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS, como incurso no art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013 e no artigo 121, § 2º, I e III; artigo 121, § 2º-A, I, todos do Código Penal, c/c art. 69, do Código Penal, com observância da Lei n°11.340/06 (...)”.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, sobretudo porque fora denunciado pela prática dos crimes homicídio qualificado e participação em organização criminosa, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida e designada a audiência de instrução julgamento para o dia
28/02/2023
, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Além disso, como bem registrou a Autoridade Policial, a testemunha ocular do crime, Guilherme Alves Das Chagas, filho da vítima, reconheceu categoricamente o paciente
“como sendo o vulgo “DJ/DEJOTA”, asseverando ainda que tem certeza em razão do referido indivíduo ser comparsa de TATTU na traficância e frequentar a casa onde habitavam (local dos fatos)”

Ademais, embora a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, como ocorreu no caso.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, configura-se idônea a fundamentação esposada na decretação da prisão preventiva quando motivada na gravidade da conduta praticada, pois o paciente em tese, auxiliou o corréu Edicarlos Limas Santos a cometer um feminicídio, constando das informações dos autos que "
os denunciados com a intenção de matar a ofendida e com a finalidade de causar sofrimento desnecessário a ela,
mantiveram-na amarrada e amordaçada, ocasião em que tiraram a vida da vítima, por asfixia mecânica
”,
além de participação em
organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, e
reiteração delitiva
, pois possui processo de execução ativo, inclusive, obteve progressão de pena em
23/03/2022
, e em menos de um mês, se envolveu em novo delito.

Com efeito, há evidências concretas de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública.

Ademais, registrou o Magistrado que
“estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente para (...)
resguardar a segurança física e psicológica do filho da vítima, haja vista ter presenciado e narrado com detalhes o ocorrido à Polícia Judiciária Civil
.”

Assim, não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023